Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-27.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002976-27.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DONIZETE BATISTA DA SILVA - CPF: 939.904.991-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002976-27.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Donizete Batista da Silva

Recorrida(s):

Município de Alta Floresta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE TRANSFERENCIA DE UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. ARTRODESE DE COLUNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. RECURSO PROVIDO
.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária do Estado, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado, bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para confirmar os termos e prazos da tutela provisória deferida e CONDENAR o Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência do requerente para um Hospital que disponha de médico neurocirurgião para a realização de consulta e de procedimento cirúrgico de artrodese de coluna, e demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento de sua saúde e, se necessário, pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação ao requerido Município de Alta Floresta.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em no ID no 125206656, o Procurador de Justiça proferiu parecer para que seja dado provimento ao apelo apresentado, ser alterada em parte a decisão proferida pela MMa Juíza Singular, a fim de determinar a procedência da ação também em face do Município de Alta Floresta/MT, solidariamente responsável.

Deve ser observado que de acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação do indivíduo.

De modo que é
obrigação também
do Município, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo, garantir a saúde dos cidadãos, competindo-lhe proporcionar o tratamento médico adequado,
bem como fornecer os equipamentos e medicamentos excepcionais
, quando comprovada a necessidade de sua aplicação no caso concreto.

Nesse sentido são os entendimentos jurisprudenciais do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.

1. Incumbe ao Estado, em toda as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 705900 RS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/06/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, dever do Estado, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

2. Agravo regimental não provido
.

(STF - RE: 762242 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-12-2013 PUBLIC 16-12-2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE EXAME. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de exame em favor da recorrida, paciente destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Desse modo, a usuária dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes.

II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 793827 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014).

Deste modo, não há como afastar a responsabilidade do Recorrido em suportar, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, a obrigação no tocante a transferência do Reclamante com urgência para unidade hospitalar que dispunha de médico neurocirurgião para realização de consulta e procedimento cirúrgico de artrodese de coluna, tendo em vista o risco de sequela e perda das forças das pernas.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o Município de Alta Floresta, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, na obrigação determinada na sentença recorrida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022